Tribunal: TJDFT
Processo: 0724599-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724599-44.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: EDILENE LIMA DE MORAIS D E S P A C H O Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO PAN S/A em desfavor de EDILENE LIMA DE MORAIS. Pela sentença de ID 72144936, extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC. O autor apela; contudo, a procuração outorgada ao advogado subscritor da peça recursal tinha validade até a data de 22/05/2025 (ID 64999789). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação das razões recursais. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a BANCO PAN S/A para o cumprimento da determinação sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora